Tribunal: CARF
Processo: 17613.720733/2018-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
17613.720733/2018-96
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.523 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
MATHIAS CÉSAR DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. LAUDO PERICIAL OFICIAL.
Os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa física
portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos do imposto de
renda, desde que a doença seja comprovada mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do DF e dos Municípios,
devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de doenças
passíveis de controle.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2015, ano-calendário
de 2014, em que foi apurada a infração de rendimentos indevidamente considerados como
isentos por moléstia grave, no valor de R$ 40.478,63, recebidos do Fundo do Regime Geral de
Previdência Social, por não ter o contribuinte apresentado Laudo Pericial emitido por serviço
médico oficial especificando a moléstia grave e quando esta se manifestou (mês e ano),
conforme solicitado no Termo de Intimação Fiscal. Laudo Médico emitido por médico particular
do contribuinte não atende à exigência legal.
A seguir transcreve-se do relatório do acórdão no 04-48.925 da 3a Turma da DRJ
em Campo Grande/MS (fls. 71 e segs.).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.720733/2018-96
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.523 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720733/2018-96

“Cientificado do lançamento, 01/08/2018, por via postal (fls. 59), o contribuinte
apresentou a impugnação de fls. 04 a 15, em 28/08/2018, acompanhada dos
documentos de fls. 16 a 49, onde alegou, em suma, o que segue:
· O lançamento é nulo, tanto pela falta de análise da documentação apresentada,
como também pelo fato do não manifestação da Impugnada quanto à documentação
apresentada.
· A decisão se deu de forma desmotivada e desprovida de fundamentação, pois
não refutou a documentação apresentada pelo Impugnante, dando-o ciência de quais
documentos estariam em desconformidade com a lei; assim, evidenciando que não
houve a devida motivação do ato administrativo, requer a declaração de insubsistência
do presente lançamento, para determinar sua nulidade.
· O Impugnante é aposentado e portador de Nefropatia Grave (Doença Renal),
conforme vasta documentação em anexo, inclusive, já realizado procedimento de
transplante, no intuito de tentar amenizar tal problema de saúde.
· Em razão de tal fato, o Impugnante procedeu com as devidas retificações em
seu IRPF, no fito de obter a restituição e isenção do desconto realizado na sua
aposentadoria.
· Ocorre que, ao verificar a ocorrência das retificações, a Impugnada procedeu
com intimação de comparecimento a uma de suas agências, no fito de que, através de
documentos, o Impugnante pudesse demonstrar com mais clareza fazer jus à isenção
legal.
· Em 21 de julho de 2018, o Impugnante compareceu à sede da Impugnada,
oportunidade em que apresentou toda documentação necessária, a qual reafirmou o
seu direito a concessão do benefício, inclusive, documentos emitidos pelo Sistema
Único de Saúde, bem como documento proveniente do Ministério Público Estadual do
Estado do Espírito Santo, os quais demonstraram com clareza solar a sua condição de
acometido de Nefropatia Grave.
· Ignorando a legislação e orientação jurisprudencial acerca do tema, entendendo
não ter comprovado ser portador de moléstia grave, a Impugnada indeferiu o pleito do
Impugnante.
· Sem qualquer dificuldade interpretativa, a Lei 7713/88, em seu artigo 6o, XIV,
elenca algumas doenças graves e concede, aos seus portadores, isenção de imposto de
renda nos proventos de aposentadoria e pensão.
· Conforme a documentação em anexo a qual demonstra de forma cristalina ser o
Impugnante portador de doença renal grave, não pode ser outro o entendimento senão
o de conceder a isenção legal prevista em sua aposentadoria, determinando, inclusive,
a restituição do que fora recolhido nos anos anteriores, conforme pretendido pelo
Impugnante.
· Esse é o entendimento da jurisprudência acerca do tema.
· Desse modo, resta totalmente ilegal a conclusão havida na notificação de
lançamento remetida ao Impugnante, vez que, diante dos documentos apresentados,
corolário lógico o fato de que o Impugnante tem direito à isenção.
Ao final, requereu a produção de todos os meios de prova em direito admitidos,
em especial a pericial.”

Após análise, a DRJ manteve integralmente o lançamento. Do voto do acórdão
recorrido:
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.523 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720733/2018-96

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LANÇAMENTO.
(...)
Cabe ressaltar que, no processo administrativo, o litígio só vem a ser instaurado a
partir da impugnação tempestiva da exigência (art. 14 do Decreto no 70.235, de 1972),
na chamada fase contenciosa, não se podendo cogitar de preterição do direito de
defesa antes de materializada a própria exigência fiscal, por intermédio de auto de
infração ou notificação do lançamento.
Tendo sido dado ao contribuinte o direito de apresentar sua impugnação,
instaurando a fase litigiosa do procedimento, e não tendo havido qualquer fato que o
impedisse de apresentar na impugnação todos os seus argumentos e comprovantes
contrários ao lançamento de ofício, verifica-se que foram devidamente observados os
princípios do contraditório e da ampla defesa.
Assim, não tendo sido constatado nos autos qualquer das situações previstas no
citado art. 59, não há justificativa para se declarar a nulidade do presente lançamento.

DO PEDIDO DE PERÍCIA
A produção de diligência ou perícia, antes de qualquer outra razão, tem por
finalidade firmar o convencimento do julgador, ficando a seu critério indeferir o seu
pedido se entendê-las desnecessárias, conforme o art. 11 da Portaria RFB no
10.875/2007, que assim dispõe:
(...)
No caso, considera-se não formulado o pedido de perícia, por força do disposto
no § 1o do art. 11, uma vez que a impugnante deixou de indicar o nome, o endereço e a
qualificação profissional de seu perito, requisitos previstos no art. 7o, IV, da mesma
Portaria, a seguir transcrito:
(...)
Dessas forma, estando presentes nos autos todos os elementos de convicção
necessários à adequada solução da lide, e não sendo necessário conhecimento técnico-
científico especializado para sua análise, indefere-se, por prescindível, o pedido de
perícia.
DO LANÇAMENTO IMPUGNADO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
ISENÇÃO DO IMPOSTO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
Sujeitam-se ao lançamento de ofício rendimentos tributáveis recebidos pelo
contribuinte, não oferecidos espontaneamente à tributação.
A responsabilidade pelas informações prestadas na declaração de rendimentos da
pessoa física é do próprio declarante, como contribuinte direto (artigo 121 do CTN), a
quem cumpre oferecer à tributação na declaração anual o total dos rendimentos
recebidos, independentemente de informação da fonte pagadora.
A não tributação dos proventos de aposentadoria, reforma ou pensão recebidos
por portador de moléstia grave encontrava-se expresso nos incisos XXXI e XXXIII do
artigo 39 do Decreto 3000, de 26 de março de 1999, o RIR/1999, parágrafos 4o e 5o,
que definia critérios a serem observados para o reconhecimento da isenção, entre os
quais se incluia a necessidade de apresentação de laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
reconhecendo a moléstia e a data em que essa foi contraída e fixando o prazo de sua
validade no caso de doenças passíveis de controle.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.523 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720733/2018-96

(...)
Cumpre reproduzir o artigo 6o, incisos XIV da Lei n° 7.713/88, com redação
dada pelo art. 47 da Lei n° 8.541/92, posteriormente alterado pela Lei n° 11.052, de 29
de dezembro de 2004, nos termos abaixo:
(...)
A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de
isenções, as disposições sobre o assunto trazidas pelo art. 30 da Lei n° 9.250, de
26/12/1995, in verbis:
(...)
Portanto, de todo o exposto, verifica-se que a isenção dos rendimentos de
aposentadoria, reforma ou pensão recebidos por portador de moléstia grave depende
da comprovação dos seguintes requisitos legais, cumulativamente:
acometimento de moléstia grave durante o ano-calendário atestada por laudo
emitido por serviço médico oficial da União, Estados ou Município;
2) comprovação de que os rendimentos decorrem de aposentadoria, reforma ou
pensão.
Vê-se que a legislação tributária elegeu o laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, Estados ou Município como instrumento hábil para
comprovação da doença, exigindo que esse preencha certos requisitos e contenha
elementos suficientes para formar a convicção da autoridade. Além disso, o laudo
deve informar se a moléstia é passível de controle e, nesse caso, conter prazo de
validade.
No presente caso, confirma-se que os rendimentos omitidos são decorrentes de
aposentadoria.
No entanto, na tentativa de fazer prova da moléstia grave, apresenta os laudos de
fls. 19, 21 e 26, emitidos por médicos de estabelecimentos de saúde da rede particular,
inábeis para comprovar o alegado.
Conforme transcrito acima, o laudo pericial que reconhecer a moléstia deve ser
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Esclareça-se, por oportuno, que o laudo pericial emitido por serviço médico
oficial deverá conter a informação de que a moléstia é ou não passível de controle e,
no caso de moléstia passível de controle, deverá ser informado o prazo de validade do
laudo pericial, visto que, como estabelece o §1o do art. 30 da Lei no 9.250/95, o
contribuinte só terá direito à referida isenção enquanto for portador da doença.
O laudo pericial oficial consiste num instrumento que, devido ao seu grau de
detalhamento e especificidade, visa fornecer elementos suficientes para formar a
convicção do seu destinatário.
(...)
Por fim, cabe observar que o laudo de fls. 22 foi emitido em 11/07/2018 e não
informa a data em que o interessado passou a ser considerado portador da moléstia,
não apresenta de forma clara os elementos que o fundamentaram, tampouco contém
informações completas do emissor, conforme item V acima, não havendo, pois, como
considerá-lo hábil e idôneo para a comprovação da moléstia.
Assim, por falta da devida comprovação da moléstia grave por meio de laudo
médico oficial, não será reconhecida, neste julgamento, a isenção pleiteada.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.523 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720733/2018-96

A turma julgadora da DRJ concluiu então por rejeitar a preliminar e o pedido de
perícia, e no mérito pela total improcedência da impugnação.
Cientificado, a interessado apresentou recurso voluntário de fl. 85 e segs., por
meio do qual repisa seus argumentos anteriormente trazidos de que era à época dos fatos
portador de moléstia grave que lhe concedia direito à isenção do IR sobre os proventos de
aposentadoria, conforme comprovado por laudo pericial e demais documentos acostados. Requer
perícia técnica
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Pedido de Perícia
Rejeito o pedido de perícia feito no recurso apresentado por serem os elementos já
constantes do processo suficientes para a avaliação e solução da questão posta para julgamento
por esta Turma do CARF.
Mérito
Com relação aos rendimentos aqui tratados, a turma julgadora de piso não
questiona sua natureza de proventos de aposentadoria, o que restringe a matéria a ser apreciada à
comprovação da alegada moléstia grave, para fins de isenção do imposto de renda.
Conforme se extrair do relatório acima, a razão da manutenção da infração de
omissão de rendimentos se deu porque a DRJ desconsiderou a condição alegada pelo
contribuinte de portador de moléstia grave, pelo fato de não ter sido apresentado, a juízo da
turma ad quo, laudo médico oficial atestando a doença no período fiscalizado, na forma da
legislação isentiva.
Do art. 39 do Decreto no 3000/99 - Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99,
inciso XXXIII e § 4o:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII- os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, §2o);
(...)
§4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.523 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720733/2018-96

dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e §1o). (grifos nossos)

Da análise da documentação aqui disponível tem-se que de fato, conforme
apontou a DRJ, no laudo médico oficial apresentado, de fl. 22, emitido pelo SUS em
11/07/2018, não é expressamente informada a data a partir da qual o interessado passou a ser
considerado portador da moléstia.
Entretanto, o laudo descreve a doença que acomete o contribuinte e inclusive cita
o fato de ele ter sido submetido ao transplante, e há nos autos a documentação abaixo descrita, a
qual, juntamente com o laudo oficial, perfaz o conjunto probatório, não podendo ser ignorada.
- “Notícia de Fato” do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (fl. 40),
datada de 19/05/2014, que trata da notícia formulada pelo Hospital Meridional acerca da doação
voluntária de órgão para transplante inter vivos, figurando como doador R. C. D. O. e receptor
M. C. O (receptor o recorrente e doador sua filha);
- laudo médico emitido por Clínica Capixaba do Rim (fl. 20), atestando que o
interessado fez hemodiálise naquela unidade de 2012 até 2014, quando foi submetido a
transplante renal, e que a provável causa da doença renal crônica foi nefropatia diabética;
- laudo médico emitido por Clínica Capixaba do Rim (fl. 21), datado de
29/03/2014, atestando possui doença renal crônica estágio (V) e diabetes mellitus insulina -
dependente, hipertensão-essencial (primária), doenças renal hipertensiva, insuficiência renal
crônica e realiza tratamento com sessões de hemodiálise 3 vezes por semana;
- Laudo Pericial emitido pelo Centro de Transplantes do Hospital Meridional (fl.
26), em 19/12/2017, atestando ser o interessado portador de Nefropatia Grave, que foi
transplantado mas devido a seu quadro á época não está apto a exercer qualquer atividade
permanente, devido a efeitos colaterais ao uso de medicamentos, assinalando não ser a doença
passível de controle;
- comprovante de alta médica do Hospital Meridional, em 04/08/2014 (fl. 43),
após procedimento de transplante de rim;
- Carta de Concessão de Auxílio Doença, do INSS, com vigência a partir de
08/01/2013 (fl. 24);
- Certidão PIS/PASP/FGTS indicando aposentadoria por invalidez a partir de
01/02/2013 (fl. 49).

Assim sendo, considerados os fatos e o conjunto probatório trazido aos autos,
entendo que o recorrente logrou comprovar o direito à isenção do imposto de renda sobre os
proventos de aposentadoria em comento, em razão de ser portador, à época dos fatos
fiscalizados, de moléstia que por lei lhe confere tal benefício (nefropatia grave).
Desta forma, deve ser afastada a infração de omissão de rendimentos.

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.523 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720733/2018-96

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital